Tribunal: TJES
Processo: 5037412-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Comissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037412-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO CORREIA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO LUIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Correia contra sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial em ação de consignação em pagamento movida contra o Condomínio do Edifício São Luis. O apelante buscava a consignação de taxa condominial, alegando recusa da síndica em receber o valor devido. A sentença impugnada apontou a ausência de pedido certo e determinado, além de inconsistências na qualificação jurídica da causa de pedir, levando ao indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante cumpriu com os requisitos necessários para a propositura válida da ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a recusa da síndica em receber o valor a menor configuraria hipótese de aplicação do art. 335, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento exige que o devedor deposite judicialmente o valor integralmente devido, conforme o objeto da obrigação, para que se efetive a extinção da dívida.

O recorrente não indicou o valor correto da taxa condominial, nem apresentou pedido certo e determinado, o que caracteriza a inépcia da petição inicial, conforme disposto nos arts. 322, 324 e 542 do CPC.

A consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido.

A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR).

A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de consignação em pagamento exige a indicação precisa do valor devido, sendo inepta a petição inicial que não especifica quantia certa e determinada.

A recusa do credor em receber valor inferior ao devido não configura hipótese de consignação em pagamento, sendo legítima tal recusa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 313, 335, I, 336; Código de Processo Civil, arts. 319, III, 322, 324, 542, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.194.264/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1º/3/2011, DJe 4/3/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.993.159/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl 38.643/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/3/2023, DJe 13/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5037412-37.2022.8.08.0024

APELANTE
:
EDUARDO CORREIA

APELADO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO LUIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Eduardo Correia em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Condomínio do Edifício São Luis, que indeferiu a petição inicial.

Em suas razões id. 10205326 sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, porquanto informado o valor devido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, ingressou com a presente demanda pleiteando a consignação da taxa condominial supostamente devida.

O juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos:
“
Intime-se o autor para, no prazo de quinze (15) dias, emendar a petição inicial, qualificando juridicamente a sua causa de pedir com a
indicação precisa de qual
das causas legais indicadas no artigo 335 do Código Civil está fundada a sua pretensão consignatória (CPC, art. 319, III) e, ainda, realizando pedido certo e determinado (CPC, art. 322 e 324)”.

Manifestação no evento id. 10205317 apontando a incidência do art. 335, I, do Código Civil, porquanto a síndica estaria se recusando a receber o pagamento.

Sobreveio a sentença terminativa destacando que “
a parte autora não indica expressamente qual o valor ou valores que o réu estaria injustamente cobrando - até porque o próprio autor sequer sabe dizê-lo e pretende sabê-lo com uma ação de exigência de prestação de contas -, o que revela que não há pedido certo e determinado (CPC, art. 322 e 324), notadamente quando se trata de ação de consignação em pagamento, na qual é dever da parte autora especificar a quantia e requerer o seu depósito (CPC, art. 542).
Além disso, o pleito realizado (item "b", supratranscrito), também se mostra inepto na medida em que é contrário à pretensão de pagamento por consignação, pois é da natureza desta ação que a parte consignada, assim querendo, receba o valor consignado, sem aguardar qualquer outro fato
”.

Nesse cenário, ressai claro que a irresignação não comporta acolhimento, sendo mister a manutenção da sentença.

E isso porque a ação de consignação em pagamento é a modalidade pela qual o devedor pode liberar-se da obrigação
mediante o depósito judicial da coisa devida
, nos casos em que o pagamento direto ao credor e a respectiva quitação encontrem algum obstáculo.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que
"a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida,
e só poderá ter força de pagamento se concorrerem
'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento'
- artigo 336 do NCC" (REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/3/2011, DJe 4/3/2011)
(AgInt no AREsp n. 1.993.159/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Desse modo, para que o ocorra a extinção da obrigação, a consignação exige que o depósito judicial compreenda
o mesmo objeto
que seria preciso prestar, pois, nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber a prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Nesse sentido, já decidiu aquela Corte Superior que
“
não é possível o uso da ação de consignação em pagamento para depósito em dinheiro daquilo que o devedor entende devido
” (REsp n. 1.194.264/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 4/3/2011).

Ademais, como destacado no pronunciamento recorrido, sequer cuidou o recorrente de demonstrar, tempestivamente, o montante correspondente à taxa condominial,

a revelar a absoluta inépcia da petição inicial.

Por fim, ao contrário do sustentado, entendo que o pleito não se enquadra no disposto no art. 335, I, do diploma civil, porquanto legítima a recusa da síndica em receber o pagamento a menor.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois, “
de acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, uma vez interposto recurso contra decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, não sendo o caso de reconsideração,
o beneficiário que comparecer aos autos, apresentando contrarrazões, como na hipótese dos autos, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, pois com a apresentação da impugnação ao agravo interno manejado contra decisão que indeferiu liminarmente a reclamação, se aperfeiçoou a relação processual
.
Precedentes.
(AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl n. 38.643/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Deverá ser observado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)